Tribunal: TJDFT
Processo: 0740928-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, em análise dos fatos e documentos apresentados pelo agravante, o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento se custeasse as despesas do processo.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.